Tribunal: TJMT
Processo: 1010374-57.2020.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010374-57.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE SALAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRIORIDADE ABSOLUTA – ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ALEGADA – SENTENÇA RATIFICADA – ALEGADA OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO EFETUADA – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

2. No caso, não há como acolher a pretensão dos embargantes noS pontoS afetoS a omissão E OBSCURIDADE, na medida em que incorreu qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, INC. I , do CPC.

3. Ocorrendo erro material, este deve ser sanado. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração n. 1010374-57.2020.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, obscuridade e erro material.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi obscuro, pois, utilizou em sua fundamentação caso totalmente diferente do quanto abordado nos autos, restando evidente também, a ocorrência de erro material.

Segue sustentando, que também houve omissão no v. acórdão, tendo em vista a ausência de análise dos argumentos postos no apelo, mormente no tocante a inépcia da inicial.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 179289162), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto
pelo Estado de Mato Grosso visando a reforma do v. acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração n. 1010374-57.2020.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, obscuridade e erro material
.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em obscuridade e omissão
no tocante a análise dos argumentos postos no apelo, mormente no tocante a inépcia da inicial.

Isso porque, basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Por outro lado, conforme bem fundamentado no v. acórdão, diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6° e 227 da CF).

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”

“Art. 227, CF : “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4°).

“ Art. 4º, ECA. “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”

Restringir, portanto, o acesso de crianças
portadoras de deficiências
à educação, por ausência de estrutura de qualidade apta a recebê-las na escola, significa reproduzir, de forma inadequada, a prevalência do poder econômico ou da má gestão pública (incapaz de organizar-se com o fruto de sua arrecadação, cuja destinação para educação é obrigatória) sobre direito fundamental irrenunciável, lesivo em grau máximo à dignidade da pessoa humana.

Ademais, o Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Com efeito, a omissão do ente público estadual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1°, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o ente público apelante não se deve furtar de oferecer aos alunos com necessidades educativas especiais um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

Registra-se que, embora a CRFB seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)” (Destaquei)

E ainda, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa. 2. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 4. Recurso desprovido.” (N.U 0002538-64.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021). (Destaquei)

Quanto à alegação de afronta à teoria da Reserva do Possível, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes é direito constitucionalmente garantido, não pode ser invocada a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, o Estado deve então dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Não é por outra razão que se afirma que a Reserva do Possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA. É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes.
Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade
. A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação. ” (Ree Nec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)” (Destaquei)

[...]”
(id. 174091162 – negritei).

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e obscuridade no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação neste sentido.

Por outro lado, após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de mero erro material no v. acórdão. Passa-se a explicar.

Pelo que se denota dos autos, este Relator votou pela ratificação da r. sentença e, via de consequência, pelo desprovimento do apelo aviado pelo recorrente, tendo colacionado parte da fundamentação utilizada pelo Juízo de Origem, confira,
verbis
:

“
Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Assim, o requerente, ao preencher os requisitos legais impostos, adquiriu o direito subjetivo à progressão na carreira, que deveria ser concedido de imediato, automaticamente, não podendo o município de Várzea Grande simplesmente ignorar e/ou avaliar a conveniência ou oportunidade em fazê-lo, uma vez tratar-se de ato vinculado. (...)

Com efeito, em 2014 com a nova Lei, o autor já tinha residência médica, portanto, podendo ser enquadrado na Classe C, e, em relação à promoção de nível de três em três anos, por ter sido admitido em 01/04/2012, em 01/04/2015 deveria ter sido enquadrado no nível 2 e em 01/04/2018 para o nível 3. (...)

Portanto, tendo em vista que o requerente preenche os requisitos acima mencionados na Lei Complementar 3.959/2013 e Lei Complementar nº. 4.293/2017, deve ser enquadrado na Classe “C”, Nível “3”.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação de Reenquadramento c/c Cobrança intentada por WALTER TAPIAS TETILLA em face do Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar este a realizar o enquadramento do servidor na Classe C, Nível 3, bem como pagar as diferenças salariais correspondentes, desde o momento em que deveria ter sido enquadrado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença (...)”
(id. 174091162).

Contudo, a referida menção, de fato, não guarda relação com a r. sentença proferida nos autos, sendo de clareza solar a ocorrência de mero erro material, precipuamente ante o fato de não alterar o resultado final do v. acórdão.

Dessa forma, restando patente a ocorrência do erro material mencionado, deve ser retificado o trecho alhures do v. acórdão objurgado, passando a constar da seguinte forma:

“
Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

A presente ação tem por objetivo assegurar o direito à educação, especialmente àqueles que possuem necessidades especiais, a fim de que o requerido adote providências para a promoção de educação de qualidade aos estudantes portadores de necessidades especiais do Município de Sorriso-MT, explanando que o município possui atualmente somente 1 (uma) sala de aula “credenciada” com o atendimento especializado, ao passo que a rede municipal de ensino possui 12 (doze) escolas com o atendimento.

Assevera que tal disparidade compromete os alunos que tendem a migram para o ensino estadual na continuidade da formação e que não possuem amparo do Estado quando migram para as escolas fora do âmbito municipal público. Informam que o fato se agrava pela falta de realização de atendimentos e consultas médicas que possibilitem o diagnostico nas crianças e adolescentes de algum transtorno neuropsicológico, o que consequentemente leva a um número abaixo do real de crianças diagnosticadas.

De outra banda, o requerido discorre que o dever da Secretaria de Estado de Educação é limitado e que não abarca o pedido no que tange a “realizar consultas médicas e diagnósticos”, limitando-se em atender a contenda com espaço físico e estrutural adequados, com profissionais habilitados. E, arremata relatando que a SEDUC realizou visita ao município e autorizou a criação de 3 (três) salas especializadas.

Pontuado os argumentos das partes, bem como a documentação acostada, tenho que o pedido merece parcial procedência.

Neste passo, não é demais lembrar que a Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

Ao seu turno, estabelece, em seu art. 205, que
“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ao passo que o art. 206, inciso I, estabelece o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

Outrossim, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

No mesmo sentido está a Lei n° 9.394/96 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), nos seus artigos 4º, 58 e 59. Ainda, o Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º 7.853/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e
profissionais especializados
; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Ainda, o entendimento jurisprudencial é pacifico no tocante a responsabilidade estatal de efetivar o direito à educação inclusiva, de modo a determinar a contratação de profissionais de apoio quando demonstrar imprescindível ao atendimento educacional do aluno, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR ESPECIALIZADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. O entendimento desta Corte é pacífico quanto à responsabilidade estatal de efetivar o direito à educação inclusiva, inclusive, mediante a contratação de profissionais de apoio, quando imprescindível ao atendimento educacional do aluno. A contratação de profissionais para atendimento individual, em que pese ser possível, deve ser resguardada a casos que não comportem outra alternativa ou que se configure a total omissão do Estado na efetivação do direito à educação. Embora a escola disponibilize monitor, restou comprovado que o aluno não consegue acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas na sala de aula e que o monitor disponibilizado não possui qualificação profissional adequada para atender o infante, sendo necessário um professor especializado na área de Educação Especial. Necessidade de um segundo professor reconhecida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70076923317 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 25/07/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR A MENINA DURANTE TODO O HORÁRIO ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, III, e 227, § 1º, II, ambos da Constituição Federal, artigos 4º e 54, III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos 4º, 58 e 59, todos da Lei n.º 9.394/96. 2. Não há falar em ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Esposar essa compreensão a cada vez que estiver em jogo algum interesse estatal - o que parece tem sido regra -, é simplesmente negar a existência de uma função estatal em face da outra, o que é descabido. 3. Ocasionais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à educação, dada a prevalência do direito reclamado. 4. Não há falar, igualmente, em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração. 5. No caso, comprovada a necessidade de uma professora-tutora, com formação na área de educação especial, para o atendimento das necessidades especiais da menina, deve o Estado atender a providência reclamada. 6. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70060527306, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 21/08/2014)”

“AGRAVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. ACESSO À EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE MONITOR. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NA CÂMARA. As Leis 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e 7.853/89 (Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência) igualmente sustentam a pretensão deduzida, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente que no art. 54, inciso III, de forma bastante específica, prescreve o dever do Estado de assegurar atendimento educacional especializado às crianças e aos adolescentes portadores de deficiência. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo Nº 70056700420, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 23/10/2013)”

Neste toar, conforme destacado acima, o direito à educação inclusiva encontra amparo nas novas diretrizes da educação brasileira, que promovem amplamente a inclusão das crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino, de modo que não é mais uma opção da Administração, mas sim, um direito fundamental social a ser efetivado.

Não se desconhece que o Estado tem dificuldades orçamentárias, no entanto, não se pode afastar o direito subjetivo da criança e adolescentes, assegurado pelo regramento constitucional e infraconstitucional.

Assim, normas que disponham sobre previsão orçamentária ou etapas administrativas de admissão para a vaga não podem condicionar ou sobrepor-se aos direitos e garantias fundamentais, assim como descabe a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o caso.

A atuação do Poder Público deve ser integrada, não se podendo admitir que esse direito seja ofuscado por omissão, ademais porque a efetivação desse direito fundamental, sob pena de vulnerar normas balizadoras do Estado Democrático de Direito e objetivos da República (arts. 5º, § 2º, 205 e 208, VII, CF, arts. 4º da Lei 8.069/90 e 4º da Lei 9.394/96) deve ser priorizada. Além do mais, cumpre destacar que a essencialidade do direito à educação há muito já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse ínterim, destaco o art. 28 da Lei n. 13.146/2015, vejamos:

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva
;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

Dessa forma, o Estado tem de realizar de imediato as providências determinadas, assegurando e garantindo a efetividade dos direitos previstos na Constituição, violados quando da negativa da Administração em prover as necessidades especiais dos alunos das escolas estaduais de Sorriso-MT.

E a razão nos soa de forma muito simples, basta considerar o número de salas especializadas que estão sob a supervisão do município de Sorriso, para se ter a mínima noção da quantidade de alunos que necessitam da estrutura especializada, quando saírem do nível de ensino municipal e ingressarem no estadual.

Deveras, se o Poder Público está a agir de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Destaco que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, como o acesso à educação, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Neste caminho, também é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR
- PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92. 2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. 3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
.” (AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016)”

De outra banda, não se pode olvidar que o atendimento educacional especializado, do qual a Lei determina seguimento, não abrange a parte médica e diagnostica pretendida na exordial, cabendo tão somente a ampliação e prestação de serviço profissional especializado e não o diagnóstico, devendo tal providenciar ser solicitada em outras vias.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, de modo a
DETERMINAR
que: o Estado de Mato Grosso, considerando a imprescindibilidade de especificar o atendimento especializado necessário a cada aluno com deficiência e a quantidade de profissional de apoio escolar para a demanda,
IMPLEMENTE
planejamento de estudo de caso, plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos e serviços de acessibilidade, disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), nos moldes do art. 28, inciso VII, da Lei n. 13.146/2015 c/c o art. 1º e seguintes da Resolução n. 4/2009, do Ministério da Educação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas (art. 537 c/c 297, ambos do CPC);”
(id. 148526666).

Sendo assim, houve erro material no dispositivo do v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, reafirma-se, já devidamente corrigido.

Nessa trilha e sem maior delonga, os aclaratórios devem ser acolhidos em parte, apenas para sanar o erro material ocorrido no v. acórdão.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelos embargantes, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, determinando-se apenas a correção de mero erro material existente no v. acórdão, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023